Tribunal: TJPA
Processo: 0004710-39.2013.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004710-39.2013.8.14.0003

RECORRENTE: MARCELO PALMA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CPB. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcelo Palma da Silva, contra a decisão de pronúncia, que o encaminhou a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CPB). A defesa pleiteia a impronúncia, sustentando a tese de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos permite o reconhecimento da legítima defesa; (ii) verificar se há elementos suficientes para manter a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise de questões relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

4. No presente caso, a materialidade está comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, além de outros elementos de prova nos autos.

5. A tese de legítima defesa não foi corroborada de forma unânime pelas provas colhidas. Ao contrário, se encontra isolada nos autos. Para o reconhecimento dessa excludente de ilicitude na fase de pronúncia, seria necessária prova cabal, o que não foi demonstrado.

6. Conforme o princípio do
in dubio pro societate
, a dúvida sobre as circunstâncias do crime deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença no julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação da sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável o reconhecimento de legítima defesa, na ausência de prova cabal desta excludente.

2. Dúvidas quanto às circunstâncias do crime devem ser submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPB, art. 121, § 2º, I; art. 14, II; CPPB, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, j. 19/10/2021, DJe 22/10/2021; STJ, AgRg no REsp: 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/09/2021, DJe 04/10/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MARCELO PALMA DA SILVA
,
inconformado com a r.
decisão de pronúncia, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, inciso I, combinado com o art. 14, inciso II, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

Comarca de Alenquer.

Nas suas razões, a defesa requereu a reforma da decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja impronunciado, com base na tese de legítima defesa. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela confirmação da
pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios fundamentos. Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça opinou, igualmente, pelo
conhecimento e improvimento
do recurso da defesa.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na decisão de pronúncia.
Verbis
:

“[...] O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o acusado
MARCELO PALMA DA SILVA e CAIQUE DA SILVA SERRÃO
, com manifesto animus necandi, desceu da garupa da moto momento em que sacou a arma de fogo e desferiu vários disparos contra as vítimas
EDINEI DA SILVA NICÁCIO E DIEGO DA COSTA SILVA
, atingindo somente Edinei na coxa esquerda. Relata ainda que após os primeiros disparos abandonaram a motocicleta no local e passaram a fugir correndo, sendo perseguidos por populares. Enquanto corria, Marcelo ainda recarregou a arma de fogo e efetuou outros disparos contra os populares. [...]” (SIC)

DA LEGÍTIMA DEFESA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgamento, são suficientes prova
da materialidade e indícios

de

autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a autoria e materialidade estão demonstradas,
por meio dos depoimentos das duas vítimas sobreviventes e das testemunhas colhidos em juízo.

A tese de legítima defesa sustentada pelo réu não foi comprovada
unanimemente
pelos depoimentos prestados na instrução criminal, mantendo-se isolada nos autos. Na hipótese, não foi confirmada a versão de que o réu teria agido logo após
injusta provocação

das

vítimas.

É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual.
Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Por esta razão,
mantenho a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/09/2024